Tribunal: STF
Processo: AI 93707
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-23
Data de publicação: 1983-09-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIA SOCIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL
(PREQUESTIONAMENTO). - QUESTÃO EM QUE OS TEMAS CONSTITUCIONAIS,
ALEGADOS PARA EXCEPCIONAR O OBICE REGIMENTAL, NÃO FORAM OBJETO DE
PREQUESTIONAMENTO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. A NEGATIVA DE VIGENCIA DE
LEI OU A EQUIVOCADA APLICAÇÃO DE LEI EXISTENTE NÃO IMPORTAM VIOLAÇÃO
DO ART-153 PAR-2. DA CONSTITUIÇÃO. - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.